Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS No Processo: 0707478-17.2021.8.07.0000 PACIENTE: IRANILDO DA SILVA BENVENUTO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar em favor de IRANILDO DA SILVA BENVENUTO, no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva do Paciente. O pedido liminar foi indeferido (ID 24028091). A autoridade apontada coatora prestou informações esclarecendo que em 17 de março foi revogada a prisão preventiva do Paciente (ID 24161698). Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da prejudicialidade do habeas corpus (ID 24498046) Assim, diante da informação de que o paciente fora posto em liberdade, verifico que não mais subsiste interesse processual no julgamento do mérito do presente writ que se discute excesso de prazo na tramitação do feito, em razão da perda de seu objeto, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III do Regimento Interno desta egrégia Corte. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator